Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745436-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES SARAIVA, TENDENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a arguição da preliminar de intempestividade do recurso levantada em sede contrarrazões recursais pela primeira agravada, nos termos do art. 10 do CPC, FACULTO ao agravante manifestar-se sobre a matéria. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator